Tribunal: CARF
Processo: 12448.913510/2016-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA IMPLICITAMENTE ATACADA NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
O Contribuinte que deixar de indicar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância em relação ao despacho decisório não mais poderá fazê-lo em sede recursal, situação que impede o órgão julgador de se manifestar quanto ao tema. Entretanto, inexiste preclusão nos casos em que a matéria estiver implicitamente impugnada em razão do conjunto de argumentações constantes da peça de defesa.
PRELIMINAR. NULIDADE. DESPACHO ELETRÔNICO.
É legítimo o despacho decisório eletrônico efetuado com os elementos necessários e suficientes à decisão. Não há nulidade em ato lavrado por autoridade competente, em consonância com a legislação de regência, notadamente quando sua fundamentação é conhecida pelo Contribuinte que exerce em plenitude a defesa dos seus direitos.
VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96) verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos que contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no CTN, visto não se tratar de constituição de crédito tributário.
APURAÇÃO DO IRPJ. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. IRRF. CONDIÇÕES. SUMULA CARF No 80.
Para que as deduções título de imposto de renda na fonte possam integrar a apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o crédito possa se revestir da liquidez e certeza, faz-se necessário que o contribuinte faça prova de que efetivamente ocorreram as retenções de IRRF e que os correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.913510/2016-44
ACÓRDÃO
1002-004.217 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO PORTLAND
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA IMPLICITAMENTE ATACADA NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
O Contribuinte que deixar de indicar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta os pontos de discordância em relação ao despacho
decisório não mais poderá fazê-lo em sede recursal, situação que impede o
órgão julgador de se manifestar quanto ao tema. Entretanto, inexiste
preclusão nos casos em que a matéria estiver implicitamente impugnada
em razão do conjunto de argumentações constantes da peça de defesa.
PRELIMINAR. NULIDADE. DESPACHO ELETRÔNICO.
É legítimo o despacho decisório eletrônico efetuado com os elementos
necessários e suficientes à decisão. Não há nulidade em ato lavrado por
autoridade competente, em consonância com a legislação de regência,
notadamente quando sua fundamentação é conhecida pelo Contribuinte
que exerce em plenitude a defesa dos seus direitos.
VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data
da apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n.
9.430/96) verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos
os elementos que contribuíram para a formação do saldo negativo que
embasou o pedido de compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da
decadência previsto no CTN, visto não se tratar de constituição de crédito
tributário.
APURAÇÃO DO IRPJ. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. IRRF.
CONDIÇÕES. SUMULA CARF No 80.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.217 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913510/2016-44
2
Para que as deduções título de imposto de renda na fonte possam integrar
a apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o crédito possa se
revestir da liquidez e certeza, faz-se necessário que o contribuinte faça
prova de que efetivamente ocorreram as retenções de IRRF e que os
correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para afastar a preclusão, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista(substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme descrito no acórdão recorrido, a presente processo trata de manifestação
de inconformidade contra o Despacho Decisório n° de Rastreamento 115325037, emitido
eletronicamente em 07/07/2016, referente ao crédito demonstrado no PER (Pedido de
Restituição) no 13341.93916.291209.1.2.02-9094.

Consoante destaque acima, o Pedido de Restituição (PER) foi formulado em nome
de COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO PORTLAND, CNPJ 33.272.576/0001-67. Porém, o
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.217 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913510/2016-44
3
Despacho Decisório foi exarado em nome de LAFARGE BRASIL S.A, CNPJ 10.917.819/0001-71, que
sucedeu a requerente, por incorporação, na data de 30/11/2010.
O tipo do crédito pretendido é Saldo Negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário
de 2004. Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER e os valores
confirmados pelo Fisco foram assim discriminados no Despacho Decisório:

O detalhamento das parcelas não confirmadas encontra-se no documento
intitulado “PER/DCOMP - Despacho Decisório - Análise de Crédito", do qual constam as seguintes
informações:

Cientificada do teor do Despacho Decisório na data de 16/06/2016 (fl. 159), a
interessada apresentou manifestação de inconformidade na data de 18/07/2016 (fl. 2/30) a qual
foi julgada parcialmente procedente “para confirmar o valor de R$ 1.921.817,60 a título de soma
das parcelas de composição do crédito, sem, contudo, reconhecer crédito em favor do contribuinte,
a título do pretenso saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2004, em razão da
insuficiência do valor acima confirmado para gerar saldo negativo”.
O acórdão no 106-014.509 fez o seguinte esclarecimento: “O motivo do
indeferimento do Pedido de Restituição postulado pelo contribuinte no bojo do PER no
13341.93916.291209.1.2.02-9094, relativamente a pretenso crédito decorrente da apuração de
Saldo Negativo de IRPJ no ano-calendário de 2004, no montante de R$ 478.789,08, foi a não
confirmação integral das parcelas de crédito declaradas, que entraram na sua composição. Em
específico, os valores relativos a (i) imposto de renda pago no exterior (R$ 1.687.667,85), (ii)
imposto de renda retido na fonte (R$ 480.000,00) e (iii) estimativa mensal de IRPJ compensada
com saldo negativo de períodos anteriores (R$ 205.068,95) e na parte que nos interessa concluiu:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.217 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913510/2016-44
4
“mesmo considerando a totalidade dos valores informados a título de imposto de renda pago no
exterior e de estimativas mensais compensadas anteriormente, parcelas quanto às quais houve
contestação na presente manifestação de inconformidade, ainda assim não há apuração de saldo
negativo a favor do contribuinte. Isso porque o somatório das parcelas de crédito totalizaram o
montante de R$ 1.921.817,60, ao passo que o IR devido, apurado no período em questão,
correspondeu a R$ 1.923.048,52.”
Intimado do Acórdão em 31/03/2023 (fl. 184), o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 02/05/2023 (fls. 186 e 188/204) apresentando os seguintes argumentos:
 Preliminarmente, cumpre repisar que, o Acórdão no 106-014.509 reconheceu
praticamente a integralidade do saldo negativo apurado pela Recorrente.
 saldo negativo apurado pela Recorrente no ano de 2004 (exercício 2005) é
composto das seguintes parcelas: (i) imposto de renda pago no exterior (R$
1.687.667,85); (ii) estimativa mensal de IRPJ compensada com saldo negativo
de períodos anteriores (R$ 205.068,95), (iii) imposto de renda retido na fonte
(R$ 480.000,00).
 em relação às parcelas do imposto de renda pago no exterior e estimativa
mensal compensada em períodos anteriores (itens i e ii, acima), o Acórdão no
106-014.509 reconheceu integralmente a liquidez e certeza dos créditos.
 Remanesce, portanto, a discussão quanto à parcela relativa à retenção na
fonte, no valor de R$ 480.000,00.
 ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, o
Acórdão no 106-014.509 entendeu que “o mérito atinente à retenção na fonte
no valor de R4 480.000,00, não validada na decisão administrativa, relativa à
fonte pagadora CNPJ 33.039.223/0001-11, resultou-se em matéria não
contestada, quanto à qual não se instaurou o litígio administrativo com a
peça de defesa formalizada pelo contribuinte”.
 não são necessárias maiores ilações para que se conclua que os argumentos
apresentados em sede de manifestação e relacionados com a nulidade do
despacho decisório por inobservância do princípio da verdade material e
impossibilidade de revisão do saldo negativo tacitamente homologado se
referem à integralidade das parcelas que compuseram o referido saldo
(inclusive as retenções), afastam a alegada preclusão da análise das parcelas de
imposto de renda retido na fonte.
 reitera o pedido de nulidade do despacho decisório por violação ao art. 142 do
CTN. Defende que a glosa parcial do saldo negativo de IRPJ declarado pela
Recorre não decorre de outra coisa senão do fato de que a Fiscalização Federal
não cumpriu o seu dever de apurar a real existência do direito de crédito
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.217 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913510/2016-44
5
postulado (busca da verdade material), o que colide com o disposto no
supramencionado inciso II do artigo 59 do Decreto 70.235/72.
 em momento algum a d. Fiscalização intimou a Recorrente para apresentar a
documentação comprobatória de seu crédito. Mais do que isso, com relação às
parcelas não confirmadas de retenção na fonte, no valor de R$ 480.000,00, é
certo que a Fiscalização Federal possui acesso às informações de todos os
contribuintes, justamente por tratar-se de um banco de dados com cruzamento
de informações.
 reitera que o saldo negativo ocorre quando a soma das estimativas
recolhidas nos meses e as retenções sofridas na fonte são superiores ao
imposto devido ao final do período, perfazendo créditos passíveis de
restituição/compensação. Sendo que, à medida que o Imposto de Renda
Pessoa Jurídica – IRPJ é tributo sujeito ao lançamento por homologação, este
deve seguir o disposto no artigo 150, § 4o, do CTN. Dessa forma, no presente
caso, porquanto se estar diante de saldo negativo relativo ao exercício de 2005,
apurado em 31 de dezembro de 2004, teria o Fisco até o dia 31 de dezembro de
2009 para eventual discordância com os valores declarados, o que não foi feito.
 a DIPJ da Recorrente do ano-calendário em análise, mostra-se inequívoca a
presença da parcela de retenção na fonte.
Não foram juntados documentos com o recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Das Preliminares:
Antes de entrar no mérito do Recurso necessário enfrentar questões preliminares
trazidas na peça recursal.

Da inexistência de preclusão
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.217 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913510/2016-44
6
Como exposto, no presente caso estamos diante de pedido de compensação
fundado em três tipos de créditos: (i) imposto de renda pago no exterior (R$ 1.687.667,85), (ii)
imposto de renda retido na fonte (R$ 480.000,00) e (iii) estimativa mensal de IRPJ compensada
com saldo negativo de períodos anteriores (R$ 205.068,95).
A decisão recorrida reconheceu o direito dos itens i e iii, entretanto manteve a glosa
dos créditos relativos ao imposto de renda retido na fonte. A fundamentação do acórdão passa
por dois pontos, o primeiro relacionado com a ausência de “impugnação da matéria” e, aplicando
a verdade material, o segundo ponto analisa as informações disponibilizadas nos sistemas internos
para concluir pela ausência de comprovação das retenções, haja vista os valores declarados pela
fonte pagadora. Vejamos:
Na manifestação de inconformidade, constante dos autos, apura-se que a
manifestante, em sede de mérito, refutou a não consideração, no Despacho
Decisório, dos valores relativos a IR pago no exterior, correspondentes a R$
1.667.667,85 (tópico “IV.1.A – IR PAGO NO EXTERIOR” da manifestação de
inconformidade), e dos valores relativos a estimativa mensal compensada com
saldo negativo de períodos anteriores, correspondentes a R$ 205.068,95 (tópico
“IV.1.B – DAS ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDO NEGATIVO DE PERÍODOS
ANTERIORES” da manifestação de inconformidade). A defendente não contestou,
em sede de mérito de sua manifestação de inconformidade, a não consideração,
no Despacho Decisório, do valor de R$ 480.000,00 correspondentes a imposto
de renda retido na fonte.
...
De qualquer modo, a par da falta de alegação e comprovação da manifestante
sobre a referida questão em sua defesa, em total subsunção ao princípio da
verdade material, buscou-se confirmar, na presente análise, pelo
“reprocessamento” do PER/Dcomp objeto dos autos, se houve alguma
modificação positiva, a favor da pessoa jurídica, quanto à confirmação dos
valores de retenção na fonte a título de IRPJ, em período posterior à emissão do
Despacho Decisório, obtendo-se, deste novo batimento, por comando manual, o
seguinte resultado:

Portanto, verifica-se que o novo batimento não retornou com a confirmação, em
favor da manifestante, de valores de retenção na fonte adicionais àqueles que
foram confirmados quando da expedição do Despacho Decisório. Ou seja, das
retenções na fonte informadas no PER, no total de R$ 509.080,80, o batimento
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.217 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913510/2016-44
7
manual retornou a confirmação apenas do valor de R$ 29.080,00, o mesmo já
validado pelo Despacho Decisório, e a consequente não confirmação do valor de
R$ 480.000,00.
No que tange à preclusão, é sabido que o direito não exercido oportunamente não
poderá ser invocado posteriormente pela parte.
Os autores Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López (in 'Processo
Administrativo Fiscal Comentado') explicam que a "preclusão está diretamente relacionada ao
princípio do impulso processual o qual existe para evitar contratempos ao procedimento e
garantir o avanço progressivo da relação processual, afirmam que por força deste princípio anula-
se uma faculdade ou o exercício de algum poder ou direito processual. Para eles no "processo
fiscal, a inicial e a os limites da controvérsia, integrando o objeto da defesa às afirmações contidas
na petição inicial e na documentação que a acompanha. Se o contribuinte não contesta alguma
exigência feita pelo Fisco, na fase de impugnação, não poderá mais contestá-la no recurso
voluntário. A preclusão ocorre em relação à pretensão de impugnar ou recorrer à instância
superior".
Ao tratar dos princípios que permeiam o procedimento administrativo, o Professor
Paulo de Barros Carvalho, em sua obra 'Direito Tributário: linguagem e método', mesmo
defendendo o "informalismo em favor do administrado" e a necessidade de simplificação da
relação entre as partes expõe que:
3o - A rapidez, simplicidade e economia são também fatores externos, mas que
devem inspirar a figura do protótipo do procedimento administrativo tributário. A
rapidez interesse a todos. O direito existe para ser cumprido e o retardamento na
execução de atos ou nas manifestações de conteúdo volitivo hão de sugerir
medidas coibitivas, tanto para Fazenda como para o particular. Nesse domínio se
situa a estipulação de prazos para celebração de atos administrativos, bem como
a interposição de peças e outros expedientes que interessem aos direitos do
administrado. Não se compaginam com os ideais de segurança e garantia das
relações jurídicas certas situações indefinidas, qualificada pela inércia de
agentes da Administração ou do titular de direito subjetivos.
A medida coibitiva encontrada pelo legislador é exatamente a preclusão que pode
ser construída por meio da interpretação conjunta da normas do art. 16, III c/c art. 17 do Decreto
70.235/72. O Contribuinte que deixar de indicar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta os pontos de discordância em relação ao lançamento não mais poderá fazê-lo em
outro momento. Defender uma mitigação exacerbada do formalismo processual - a ponto de
admitir inovações argumentativas ao longo do processo ou apreciação de matérias de ofício por
parte do julgador - sob o fundamento da busca pela verdade material, pode levar à ofensa de
outros princípios igualmente caros aos administrados e à Administração, como a vedação à
supressão de instância, o devido processo legal e segurança jurídica.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.217 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913510/2016-44
8
Vale citar entendimento da professora Fabiana Del Padre Tomé, em seu livro 'A
Prova no Direito Tributário', para qual não se justifica diferenciar verdade material de verdade
formal. Segundo nos apresenta, em qualquer processo o que se busca é a verdade lógica
construída a partir dos elementos juntados aos autos:
O que se consegue, em qualquer processo, seja administrativo ou judicial, é a
verdade lógica, obtida em conformidade com as regras de cada sistema.
Conquanto nos processos administrativos sejam dispensadas certas formalidades,
isso não implica a possibilidade de serem apresentadas provas ou argumentos a
qualquer instante, independentemente da espécie e forma. É imprescindível a
observância do procedimento estabelecido em lei, ainda que esse rito dê certa
margem de liberdade aos litigantes.
Entretanto, é essencial estabelecer uma diferença entre ‘matéria não impugnada’ e
situações onde o julgador pode entender pela impugnação implícita do tema, haja vista o conjunto
de argumentações tecidas pelas partes. O professor Alberto Xavier em seu livro “Princípios do
Processo Administrativo e Judicial Tributário” (fls. 165), bem destaca essa hipótese:
Uma segunda situação respeita à requalificação dos fundamentos pelo órgão de
julgamento. O impugnante tem ônus de identificar as razões de fato e de direito
em que se baseia para afirmar a ilegalidade do ato impugnado, ônus esse cuja
extensão é determinada pela possibilidade de o órgão de julgamento aprender
com precisão o seu conteúdo. A extensão do ônus não vai, porém, ao ponto de
exigir uma correta, valoração e qualificação jurídica dos fundamentos, nem
sequer a precisa identificação da norma violada, bastando que da descrição dos
fatos e da exposição dos argumentos seja possível identificar o fundamento da
ilegalidade invocada. Desta sorte, pode o órgão de julgamento requalificar o
fundamento alegado, sem que a nova qualificação comporte alteração na
identidade do motivo indicado. Como órgão judicante que é, ao órgão de
julgamento do processo administrativo tributário aplica-se o princípio do jura
novit cúria, que se estende não apenas à norma aplicável, mas também à
caracterização jurídica dos fatos alegados.
E essa nos parece ser a exata situação dos autos. Como já descrito pelo próprio
acórdão recorrido temos pedido de compensação cuja parte dos valores apontados pelo
contribuinte estão afetos a saldo negativo formado a partir de imposto de renda retido na fonte,
sendo que na Manifestação de Inconformidade o contribuinte faz menção sobre a este ponto e,
como apontado pela própria DRJ, a matéria estava contemplada no tópico “III.1 Da Necessidade
de Observância ao Princípio da Verdade Material”.
Assim, no entendimento desta conselheira, não há que se falar em preclusão, razão
pela qual dou provimento ao recurso neste ponto.
Vale destacar que o provimento acima não justifica a remessa dos autos ao
colegiado a quo para manifestação sobre o mérito, haja vista a opção do julgador em enfrentar a
questão com base no princípio da verdade material. Assim, como acórdão também se manifestou
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.217 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913510/2016-44
9
sobre o mérito relacionado ao imposto de renda retido na fonte, se torna desnecessária a
devolução dos autos.

Da nulidade dos despacho decisório
A segunda preliminar está relacionada com a suposta nulidade do Despacho
Decisório, tendo o contribuinte apresentado em seu recurso os mesmos argumentos da
Manifestação de Inconformidade: “Ocorre que, ao contrário do que entendeu o v. acórdão
recorrido, a glosa parcial do saldo negativo de IRPJ declarado pela Recorre não decorre de outra
coisa senão do fato de que a Fiscalização Federal não cumpriu o seu dever de apurar a real
existência do direito de crédito postulado (busca da verdade material), o que colide com o disposto
no supramencionado inciso II do artigo 59 do Decreto 70.235/72. 21. Diz-se isso porque, em
momento algum a d. Fiscalização intimou a a Recorrente para apresentar a documentação
comprobatória de seu crédito. Mais do que isso, com relação às parcelas não confirmadas de
retenção na fonte, no valor de R$ 480.000,00, é certo que a Fiscalização Federal possui acesso às
informações de todos os contribuintes, justamente por tratar-se de um banco de dados com
cruzamento de informações.”
Em que pese o argumento da peça recursal, entendo não haver nulidade. Estamos
diante de procedimento eletrônico de compensação cujo validade já é de longa data atestada por
este Tribunal Administrativo. Vejamos os precedentes deste Colegiado:
Número da decisão: 1002-002.022
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PRELIMINAR. NULIDADE. DESPACHO ELETRÔNICO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO
PRÉVIA.
É legítimo o despacho decisório eletrônico efetuado com os elementos
necessários e suficientes à decisão, sem prévia intimação do contribuinte para
prestar esclarecimentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário:
2003 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido ou
a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a negativa
de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-homologação
da compensação declarada em face da impossibilidade da autoridade
administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.217 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913510/2016-44
10
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como indevido
ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para quitar débito
informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão administrativa que não
homologou a compensação, amparada em informações prestadas pelo sujeito
passivo e presentes nos sistemas internos da Receita Federal na data da ciência
do despacho decisório.
É consenso que dentro do desenho do procedimento de compensação/restituição
eletrônico o momento reservado para o contribuinte se defender e apresentar suas discordâncias
acerca da fundamentação do Despacho Decisório se dá com a Manifestação de Inconformidade,
onde ele pode alegar todas as suas razões de fato e direito.
No caso concreto o Despacho Decisório foi disponibilizado tempestivamente ao
contribuinte, trazendo a fundamentação para negativa do direito: as retenções não haviam sido
comprovadas. Ora, neste cenário entendo que o despacho decisório, dentro das informações
constantes do sistema e concluindo não haver provas , não tinha como avançar na análise da
composição do saldo negativo diante da inexistência da própria retenção.
Entretanto, a partir dos argumentos apresentados na Manifestação de
Inconformidade passa o Colegiado a ter que enfrentar as teses de defesa, fato que foi – ainda que
de forma subsidiária – analisado pela decisão recorrida.
A análise realizada pelo Colegiado recorrido é um mero desdobramento do pedido
elaborado pelo Contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade, procedimento decorrente
do Processo Administrativo Fiscal e da lide formada a partir da sua “impugnação” conforme regido
pelo art. 14 do Decreto no 70.235/72.
No mais, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72 deve-se reconhecer a
nulidade dos atos e termos lavrados por pessoa incompetente; e dos despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Nenhuma das
situações está presente da decisão ora recorrida.
Neste cenário, deixo de acolher a preliminar de nulidade suscitada.

Da aplicação do art. 150, §4o do CTN
Por fim, a terceira preliminar está afeta relacionada à aplicação da decadência. Para
o contribuinte considerando que o direito creditório está relacionado com saldo negativo relativo
ao exercício de 2005, apurado em 31 de dezembro de 2004, teria o Fisco até o dia 31 de dezembro
de 2009 para eventual discordância com os valores declarados.
Neste ponto deve ser mantida a decisão recorrida.
Os precedentes deste Tribunal Administrativo afastam, nossa casos de
compensação, o argumento de revisão por “vias transversas” da apuração declarada pelo
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.217 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913510/2016-44
11
Contribuinte. Trata-se de coisa distinta. O que se examina no presente processo é a composição
do saldo negativo a ser aproveitado pelo contribuinte, ainda que para tanto seja necessário
efetuar juízo de valor sobre os elementos apontados na respectiva DIPJ do ano-calendário, por sua
vez eventual inconsistência trará consequências exclusivamente para a “composição do saldo
negativo”.
Vale citar entendimento já aplicado pela Câmara Superior:
Acórdão no 9101-006.306
...
De fato, em se tratando de compensação de Saldo Negativo formado por
retenções de imposto de renda na fonte (IRRF), o contribuinte possui o ônus de
comprovar, no prazo de 5 (cinco) anos da declaração da compensação, o
oferecimento das respectivas receitas à tributação.
Esse entendimento inclusive está em conformidade com a inteligência da Súmula
CARF no 80, que assim dispõe: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde
que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.”
Ao contrário do que quer fazer crer a recorrente, a decadência opera-se em
relação ao tributo que se buscou compensar (o débito compensado), não se
subsumindo à homologação tácita os valores de IRRF declarados pelo
contribuinte como formadores do Saldo Negativo compensado, mas cuja
tributação da respectiva receita não restou comprovada pelo contribuinte.
A decisão recorrida de forma didática aplicou o mesmo entendimento: “Entretanto,
os dispositivos legais supramencionados não se aplicam ao crédito (indébito tributário) originado
com o saldo do imposto a pagar (que, diga-se, não é o mesmo conceito de imposto devido),
quando este se revela negativo (“saldo negativo”). Ou seja, não se discute aqui que, para o IRPJ
apurado (IRPJ devido) no encerramento do ano-calendário de 2004, estava decaído o direito de
constituição de eventual crédito tributário a favor da Fazenda Pública, na data de emissão do
Despacho Decisório, tratado neste autos (2016), questão que não se constitui no objeto da
presente lide. Mas é evidente que, na situação concreta, há controvérsia quanto à análise de
direito creditório pretensamente apurado pelo interessado, com relação ao referido Saldo
Negativo de IRPJ, quanto às parcelas de sua composição (parcelas deduzidas do “imposto devido”
no AC, para se apurar o “imposto a pagar” ou o “saldo negativo”, relacionadas ao imposto de
renda pago no exterior, imposto de renda retido na fonte e imposto mensal pago por estimativa).”
Assim, afasto a preliminar de decadência.

Do mérito:
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.217 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913510/2016-44
12
No mérito, afasta a preclusão e diante da manifestação expressa do acórdão quanto
ao ponto, cabe a este Colegiado avaliar se há nos autos elementos para o reconhecimento do
direito creditório do contribuinte, este baseado em valores de imposto de renda retido na fonte.
São dois os fundamentos do recurso: i) a fiscalização tem acesso ao banco de dados
e por meio dos sistemas pode comprovar as retenções e ii) a DIPJ da Recorrente do ano-calendário
em análise, inequivocamente demonstra a parcela de retenção na fonte não reconhecida.
Pois bem, o valor do imposto retido na fonte apontado pelo contribuinte na DCOMP
foi parcialmente reconhecimento pelo despacho decisório e o acórdão recorrido, após nova
análise das informações disponibilizas nos sistemas, ratificou a informação:
Portanto, verifica-se que o novo batimento não retornou com a confirmação, em
favor da manifestante, de valores de retenção na fonte adicionais àqueles que
foram confirmados quando da expedição do Despacho Decisório. Ou seja, das
retenções na fonte informadas no PER, no total de R$ 509.080,80, o batimento
manual retornou a confirmação apenas do valor de R$ 29.080,00, o mesmo já
validado pelo Despacho Decisório, e a consequente não confirmação do valor de
R$ 480.000,00.
Pois bem, No caso concreto a solução do litígio passa pela análise acerca das provas
juntadas aos autos para comprovação da liquidez e certeza do crédito tributário, nos exatos
termos em que exigido pelo art. 170 do CTN.
O art. 170 do Código Tributário Nacional admite a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo delegando à
Lei Ordinária disciplinar as condições para sua utilização:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Percebemos que o CTN condiciona a extinção do crédito tributário à utilização de
valores revestidos de certeza, por sua vez a Lei no 9.430/95 em seu artigo 74 deixa claro que
“compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação”, ou seja, cabe ao contribuinte – sob todos os
aspectos – o ônus de comprovar o direito alegado na respectiva DCOMP.
Por sua vez o saldo negativo de IRPJ ocorre quando os pagamentos de estimativas
mensais ou recolhimentos efetuados ao longo do ano-calendário são superiores ao imposto
devido na apuração anual. Entretanto, por uma lógica do sistema, para que as deduções título de
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.217 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913510/2016-44
13
imposto de renda na fonte possam integrar a apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o
crédito possa se revestir da liquidez e certeza, se faz necessário que as retenções de IRRF 1) sejam
comprovadas e 2) que os correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação
(Acórdão 1103-00.935).
Essa é a regra expressa do art. 2o da Lei no 9.430/96 c/c art. 6o do Decreto no
1.598/77, referendada pela Súmula CARF no 80, adotada pelo acórdão recorrido: “Na apuração
do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto”.
Assim, para comprovação do direito creditório deve-se avaliar dois elementos:
comprovação da ocorrência das retenções e ainda o oferecimento da respectiva receita à
tributação. E, no caso, entendo haver falhas do contribuinte em relação aos dois elementos. Não
há nos autos qualquer elemento de prova - nem as cópia dos informes de rendimentos foram
apresentados - há apenas cópia da DIPJ do ano de 2004 a qual aponta:
DIPJ de fls. 74 - Ficha 11:

DIPJ de fls 78 - Ficha 12-A:

DIPJ de fls 137 - Ficha 53:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.217 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913510/2016-44
14

Além de não haver provas nos autos – mero apontamento em DIPJ não valida o
direito creditório – fato que por si só levaria a negativa do direito do contribuinte, é importante
destacar que nesta sessão também foi analisado o processo de no 12448.925177/2011-10. Por
coincidência a decisão deste processo, o acordão de no 16-83.656 (de conhecimento do
contribuinte – já que intimado da decisão apresentou recurso voluntário), fez o seguinte
esclarecimento:
O primeiro diz respeito à legitimidade do crédito de IRF de R$ 263.752,50
incidente sobre o JCP recebido, que não foi confirmado pela autoridade fiscal pelo
motivo “receita correspondente não oferecida à tributação”, conforme exposto no
documento “Análise de Crédito” que acompanha o DD (fls.9/10). Para tanto
trouxe aos autos cópia do informe de rendimentos da fonte pagadora relativo ao
ano calendário de 2003 (fl.88), bem como cópias do balancete de Jan/2003 e do
extrato da conta bancária confirmando a contabilização e o recebimento dos
valores envolvidos em 2003.
No citado documento “Análise de Crédito” há menção ao processo no
10166.720962/2011-19 onde estariam arquivados documentos de interesse
utilizados na análise deste direito creditório.
Com efeito, compulsando-se aquele processo (na realidade um dossiê de apoio a
este e a outros processos) localizamos um relatório fiscal de fls. 628/632, através
do qual a autoridade fiscal fez uma análise do saldo negativo de IRPJ do ano
calendário 2003 do interessado, concluindo que o mesmo não apresenta os
atributos de liquidez e certeza. Esta conclusão baseou-se na constatação de que
a estimativa compensada de Jan/2003, no valor de R$ 289.351,74, não havia sido
homologada pela autoridade fiscal - fato que será tratado a seguir no voto - e que
o interessado deixou de reconhecer, por competência, no ano de 2003, uma
receita de JCP paga pela sua coligada, Cimento Tupi S/A, no valor de R$
3.200.000,00, bem como também não aproveitou o IRF correspondente de R$
480.000,00. Tais valores teriam sido declarados na DIPJ referente ao ano
calendário de 2004, onde a receita foi tributada e o IRF deduzido. Baseou-se a
autoridade fiscal em documentos entregues pelo interessado (fls.633/695
daquele processo/dossiê), em resposta a intimação, especialmente as Dirfs da
fonte pagadora e o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e
de Retenção de Imposto de Renda na Fonte (fl.689) emitido pela Cimento Tupi
S/A em relação ao ano calendário de 2003, que aponta o crédito/pagamento de
JCP no valor de R$ 3.200.000,00 e IRF de R$ 480.000,00. A autoridade fiscal, no
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.217 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913510/2016-44
15
mencionado relatório, não aceitou as explicações oferecidas pelo interessado de
que recebeu o pagamento em 2004, tendo, portanto, reconhecido a receita e
deduzido o IRF correspondente também neste ano.
Em relação à receita de JCP de R$ 1.758.350,00 e o correspondente IRF de R$
263.752,50 declarados na DIPJ do ano de 2003, a autoridade fiscal seguiu as
conclusões do despacho decisório emitido em 12/05/2008 em relação à análise
dos saldos negativos de IRPJ dos anos calendário de 2001 e 2002, controlado no
processo no 10768.004160/2003-61. Neste despacho decisório a autoridade fiscal
não reconheceu o saldo negativo de IRPJ de 2002, entre outras razões, pelo fato
de ter considerado esta controvertida receita de JCP de R$ 1.758.350,00 como de
competência de 2002, tendo refeito, em sede de tratamento de compensação
tributária, a própria apuração do lucro real de 2002 e do IR devido neste período.
Pelos esclarecimentos apontados acima, nos parece que o valor de R$ 480.000,00
referentes ao imposto retido no pagamento de JCP já foram computados pela autoridade
competente no ano de 2003 (data em que ocorreu o pagamento), o que também afastaria – além
da ausência de provas – a possibilidade de reconhecimento deste crédito em 2004, sob pena de
redução em duplicidade do valor do imposto devido.
Assim, diante da ausência de comprovação das retenções e, ainda que superado
este obstáculo, diante das informações constantes em processo do contribuinte de que os valores
já teriam sido aproveitados em outro ano calendário, deve-se afastar o direito do contribuinte.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para, afastando a preclusão, no mérito
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 221
DF CARF MF
Original